Tribunal: TJES
Processo: 5004021-72.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004021-72.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINETE ROCHA DEGOBI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais por reconhecer a prescrição quanto a cobrança dos débitos referentes aos meses 09 e 10/2011, oportunidade em que condenou a recorrida a disponibilizar os dados cadastrais da linha telefônica em debate e a cancelar o débito no valor de R$ 179,80 referentes ao mesmo número. Entretanto, julgou improcedente o pedido de dano moral, uma vez que a simples cobrança de dívidas, sem outras consequências mais graves, não gera dano extrapatrimonial.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que simples cobranças de dívidas tidas como prescritas, sem outras consequências mais graves, não têm o condão de gerar indenização por danos morais por serem considerados como mero aborrecimento.

No caso concreto, não há qualquer comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor da vida cotidiana na medida em que só restaram demonstradas meras cobranças realizadas. Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria em casos semelhantes:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA E TV POR CABO). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO DE FORMA ANÔMALA EM RELAÇÃO À CORRÉ CREDIT CASH, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DA CORRÉ OI MÓVEL. Recurso da autora. Ilegitimidade passiva ad causam da empresa de cobrança. Extinção anômala mantida. A corré Credit Cash, enquanto mera empresa de cobrança, limitou-se a endereçar, a mando e em favor da corré Oi Móvel (quem afirmava ser a titular do crédito), simples missivas para pagamento do débito, não figurando, só por isto, na relação de direito material controvertida. Por haver atuado na condição de mandatária ao efetivar as cobranças do débito declarado inexistente, não praticou qualquer ato ilícito, até porque não excedeu os poderes que lhe foram outorgados. Recurso da corré Oi Móvel. Inexistência do débito. Dano moral, porém, não configurado. Meras cobranças. Sentença neste capítulo, reformada. A inexistência do débito impugnado na inicial tornou-se tema imutável, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material. Inexistente o débito, não se justificava o envio de cobranças à autora. Sem embargo, não restou configurado o dever de indenizar. Ela não teve o nome negativado. Cuidou-se de meras cobranças que, desacompanhadas de consequências extraordinárias, não implicam ofensa a direito da personalidade. Recurso da autora. Pretensão de majoração da verba reparatória. Ausência superveniente de interesse recursal. O recurso da autora, na parte em que pretende ver majorada a verba reparatória, não pode ser conhecido, pois desapareceu o interesse recursal. Apelação da autora, na parte conhecida, não provida. Apelação da corré Oi Móvel, provida. (TJSP; AC 1001312-81.2018.8.26.0060; Ac. 13045001; Auriflama; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 04/11/2019; DJESP 13/11/2019; Pág. 2454)

..............................................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Concessionárias prestadoras de serviços de telefonia e TV por assinatura. Fraude. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência. Ausência de negativação. Mero aborrecimento. 1) inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis (AGRG no aresp 680.941/SP).2) este tribunal de justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a emissão de simples aviso de cobrança, sem negativação não dá ensejo a dano moral, consubstanciando-se em mero aborrecimento. (Súmulas nºs 75, 228 e 230 TJRJ). Sentença mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0022852-91.2017.8.19.0042; Petrópolis; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Andrea Fortuna Teixeira; DORJ 18/07/2019; Pág. 534)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

..............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de Dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.